Tribunal: TJSP
Processo: 0004079-38.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
embriaguez ao volante – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ACOLHIMENTO – NÃO DEMONSTRADA A CONDUÇÃO DO VEÍCULO APÓS A INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004079-38.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante DANIEL
VANIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para absolver o réu Daniel Vanin, com fundamento no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004079-38.2018.8.26.0019 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004079-38.2018.8.26.0019
Comarca de Americana 2a Vara Criminal
Apelante: Daniel Vanin
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.410
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO,
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
ACOLHIMENTO NÃO DEMONSTRADA A CONDUÇÃO
DO
VEÍCULO
APÓS
A
INGESTÃO
DE
BEBIDA
ALCOÓLICA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Daniel Vanin
contra a r. sentença de fls. 196/204, que o condenou pela prática do
crime previsto no art. 306, caput, da Lei no 9.503/97, ao cumprimento
de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
10 dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses.
A pena privativa de liberdade foi substituída por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 216/223), pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 226/228).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 239/242).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004079-38.2018.8.26.0019 -Voto no
3
Ao que consta da denúncia (fls. 48), “no dia 10 de
dezembro de 2.017, por volta das 08h50min, na Avenida de Cillo altura do no
3.098, Jardim São Paulo, nesta cidade [Americana], DANIEL VANIN,
qualificado às fls. 22/27, conduziu veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência.”
Segundo o apurado, “Guardas Municipais abordaram
o denunciado que estava dormindo dentro do veículo automotor (que será
especificado durante a instrução criminal), o qual estava parado distante da
guia da calçada. O denunciado, que era o motorista, tentou evadir-se com a
aproximação da viatura, porém foi detido.
Durante a abordagem os patrulheiros notaram que o
denunciado aparentava sinais de embriaguez, posto que apresentava forte odor
etílico, fala pastosa e olhos avermelhados.
O exame toxicológico de dosagem alcoólica (fl. 08)
apontou que o condutor apresentava a concentração de 1,9g/l (um grama e
nove decigramas) de álcool etílico por litro de sangue.”
De rigor a absolvição, ainda que comprovada a
embriaguez do acusado pelo depoimento dos guardas municipais que
efetuaram a abordagem e pelo laudo de exame de dosagem alcoólica
(fl. 09).
Ao ser interrogado na fase inquisitiva (fls. 27/29), o
réu alegou que “estava trabalhando quando seu carro quebrou e estacionou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004079-38.2018.8.26.0019 -Voto no
4
veículo em via pública com o intuito de aguardar o amanhecer do dia para
chamar o guincho. Que após isso saiu a pé e foi a um estabelecimento
comercial e ingeriu cerveja. Que após, retornou ao carro e dormiu no veículo.
Que não chamou o guincho naquele momento pois não tinha lugar aonde seria
levado o veículo. Que estava dormindo no veículo e foi acordado e abordado
por guardas municipais e não tentou fugir em momento algum na hora da
abordagem pois não tinha feito nada de errado. Que os guardas municipais
mexeram no seu celular, confessa que tinha uma lata de cerveja em seu carro
parcialmente consumida e foi trazido a esta delegacia e aceitou fazer a retirada
de sangue para exame de dosagem alcoólica.”
O guarda civil municipal Nilton Cesar Bueno,
ouvido apenas na fase inquisitiva (fls. 15/16), além de confirmar a
abordagem do réu dentro do veículo estacionado, declarou que
“indagado sobre o consumo de bebida alcoólica [o réu] disse que tinha ingerido
e que falaria somente na presença do delegado.”
O guarda civil municipal Wesley Alves Ribeiro,
durante a fase de inquérito (fls. 35/36), relatou o modo como se deu a
abordagem e declarou que “indagado sobre o consumo de bebida alcoólica,
[o réu] disse que tinha ingerido bebida alcoólica a noite inteira e que falaria
somente na presença do delegado.”
Em juízo, o réu voltou a negar a prática do delito e
reiterou a versão oferecida durante a fase de inquérito, segundo a
qual, após seu carro quebrar e não conseguir contato com o dono da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004079-38.2018.8.26.0019 -Voto no
5
empresa de táxi para a qual trabalhava e sem perspectivas de
conseguir chamar o guincho, foi a outro local ingerir bebida alcoólica e
retornou ao veículo para dormir. Negou ter tentado dar partida no
carro, acionando a chave apenas para poder abrir o vidro quando
chamado pelos guardas municipais. (gravação digital).
O guarda civil municipal Wesley Alves Ribeiro,
por seu turno, voltou a relatar as circunstâncias da abordagem, mas,
afirmou que o réu, naquele momento, além de nada dizer sobre o
veículo estar quebrado, admitiu aos guardas que conduzira o carro até
o local após ingerir bebida alcoólica. Declarou, ainda, que o
estabelecimento onde o réu alegou ter bebido antes de retornar ao
veículo distava cerca de cinco quilômetros do local da abordagem.
Destacou, por fim, que, no momento da abordagem, o réu apenas deu
partida no veículo, mas não chegou a andar com ele (gravação digital).
À luz da prova produzida, não há elementos
suficientes a demonstrar que o réu efetivamente conduziu veículo
automotor após ingerir bebida alcoólica.
A incriminar o réu, há apenas o depoimento do
guarda civil Wesley em juízo, que, embora seja digno de crédito,
destoa parcialmente de suas declarações na fase policial, quando nada
mencionou a respeito da confissão informal supostamente prestada
pelo acusado.
O réu, por seu turno, apresentou a mesma versão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004079-38.2018.8.26.0019 -Voto no
6
em ambas as fases da persecução penal alegando que consumiu
bebida alcoólica após estacionar o veículo, retornando para ele a pé e
ali pernoitando, nada mais havendo nos autos a infirmar tal relato.
Tal circunstância traz dúvida razoável sobre a
efetiva condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora
em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente,
não bastando para a caracterização do delito o fato de o réu se
encontrar dentro do carro circunstância, ademais, que ele explicou
de forma plausível, pois, do contrário, teria seguido viagem no dia
anterior -, ou mesmo o fato de ter dado partida ao ser acordado pelos
guardas municipais, uma vez que o veículo sequer foi posto em
marcha, ocorrendo, no máximo, meros atos preparatórios.
Portanto,
havendo
dúvida
quanto
à
efetiva
ocorrência do delito, é de rigor, nos termos do art. 386, inc. VII, do
Código de Processo Penal, decretar a absolvição do réu, com base no
princípio da presunção de inocência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
absolver o réu Daniel Vanin, com fundamento no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal.
AMARO THOMÉ
Relator